Tribunal: STF
Processo: ARE 1511585
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS NO ÂMBITO DE OUTRA DEMANDA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL DE DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ANALOGIA. DESCABIMENTO.



    1. O julgamento da ação principal não teve o condão de esvaziar o conteúdo do recurso especial manejado em autos de agravo de instrumento, cuja discussão cingese ao cabimento ou não de seguro garantia como substitutivo do comando judicial (antecipatório) que determinou o depósito (restituição) do dinheiro indevidamente levantado pela ré. Outrossim, determinou-se, na origem, a preservação das medidas acautelatórias até o efetivo cumprimento da sentença.



    2. De acordo com o § 2º do artigo 835 do CPC de 2015, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, para fins de substituição da penhora, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.



    3. A citada norma refere-se às formas de garantia do juízo, vale dizer, à constrição ou ao depósito prévios de bem (preferencialmente dinheiro) equivalente ao valor objeto da execução, com o objetivo de impedir a prática de atos expropriatórios enquanto pendente o julgamento da defesa apresentada pelo executado.



    4. Assim, a regra de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia não se revela aplicável à espécie, pois não há falar em lacuna legislativa em se tratando de tutela antecipada, espécie de tutela provisória de urgência satisfativa do direito da parte no plano fático, tendo por escopo a garantia, ao futuro vencedor, do resultado útil do processo. No caso, a determinação do depósito judicial dos valores "indevidamente" levantados pela ré compreende o próprio objeto da lide, cuja dilapidação os autores/recorrentes buscam evitar.



    5. Ademais, como bem esposado pela decisão reformada pela Corte estadual, a substituição do objeto da lide — o dinheiro "indevidamente" levantado — por seguro garantia judicial não encontra amparo em qualquer excepcionalidade conducente à inviabilidade da atividade empresarial.



    6. Agravo interno não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput e incisos II, XXII, XXXV e XXXVI; e 170, caput, incisos e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No âmbito de agravo de instrumento, a Corte estadual reformou a supracitada decisão, determinando a aplicação analógica do artigo 835, § 2º, do CPC de 2015, segundo o qual:



    Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem



    [...]



    §1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 



    §2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 



    §3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.



    Observa-se, contudo, que o presente caso não autoriza a utilização da analogia, pois não há falar em lacuna legislativa em se tratando de tutela antecipada, espécie de tutela provisória de urgência satisfativa do direito da parte no plano fático, tendo por escopo a garantia, ao futuro vencedor, do resultado útil do processo.



    Na hipótese, a determinação do depósito judicial dos valores "indevidamente" levantados pela ré compreende o próprio objeto da lide, cuja dilapidação os autores/recorrentes buscam evitar.



    A norma do CPC — aplicada, analogicamente, pelo Tribunal de origem — refere-se, por sua vez, às formas de garantia do juízo, vale dizer, à constrição ou aos depósitos prévios de bem (preferencialmente dinheiro) equivalente ao valor objeto de execução, com o objetivo de impedir a prática de atos expropriatórios enquanto pendente o julgamento da defesa apresentada pelo executado.



    Desse modo, a diferença substancial entre os conteúdos dos comandos judiciais referidos — de um lado, a tutela de urgência em que o próprio objeto litigioso fora pleiteado e, de outro, uma pretensão executiva na qual se busca "bem" equivalente à obrigação estipulada em título judicial ou extrajudicial — não autoriza a aplicação analógica do § 2º do artigo 835 do CPC de 2015 à espécie.



    Ademais, como bem defendido pela decisão do juiz singular, a substituição do objeto da lide — o dinheiro "indevidamente" levantado — por seguro garantia judicial não encontra amparo em qualquer excepcionalidade conducente à inviabilidade da atividade empresarial.



    Consequentemente, deve ser mantida a decisão monocrática agravada que determinou o imediato depósito em juízo, pela demandada, dos valores correspondentes a 92,7742% (noventa e dois inteiros e sete mil, setecentos e quarenta e dois décimos de milésimos por cento) das quantias atinentes às parcelas — já levantadas — do precatório especificado na ação de restituição, devendo ser deduzidas as verbas honorárias pagas aos escritórios de advocacia Dias de Souza, Passarinho y Amoedo e Fernanda Hernandez (consoante discriminado nos acórdãos estaduais), observada a incidência, a partir da data de cada levantamento, de correção monetária e de juros moratórios pelos índices fixados na sentença (que não foram objeto de recurso), postergados o cálculo e a dedução dos custos tributários da sociedade empresária para a fase de cumprimento, mediante liquidação por artigos (fls. 3.182/3.188 e 3.189/3.195).



    3. Importante assinalar, por fim, que o julgamento da ação principal não teve o condão de esvaziar o conteúdo do presente recurso especial manejado em autos de agravo de instrumento, cuja discussão, como apontado acima, cinge-se ao cabimento ou não de seguro garantia como substitutivo do comando judicial (antecipatório) de depósito de dinheiro. Outrossim, determinou-se, na origem, a preservação das medidas acautelatórias até o efetivo cumprimento da sentença que referendou a antecipação da tutela jurisdicional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente